Tribunal: CARF
Processo: 13634.002570/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13634.002570/2008-95
ACÓRDÃO
2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO FERNANDES SANCHES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação dos requisitos
de admissibilidade, dentre os quais o da tempestividade; estando ausente
este, por interposição extemporânea, não se conhece a peça recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.002570/2008-95
2
Por celeridade processual, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de
origem:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 26 a 30, relativa ao ano-
calendário 2004, da qual tomou ciência por edital em 03/06/2008 (fls. 65/66), que
apurou crédito tributário total de R$ 12.337,57. Motivaram o lançamento as
seguintes constatações: 1. despesas médicas, no valor total de R$ 20.316,64, por
falta de comprovação, face não atendimento à intimação; g. de dedução indevida
de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.447,51, por falta de comprovação,
face não atendimento à intimação. Em sua impugnação apresentada em
31/07/2008 (fls. 01 a 15), o interessado contestou o lançamento, alegando que: 1.
foi aprovado em concurso público, sendo lotado na cidade de Teófilo Otoni em
junho de 2006; 2. por orientação da Delegacia da Receita Federal da cidade de
Belo Horizonte, onde residia, providenciou alteração de endereço para a cidade
de Teófilo Otoni quando apresentou sua declaração de ajuste anual do exercício
2007; 3. em agosto de 2007 foi redistribuído para a cidade de Belo Horizonte; 4.
preocupado com sua situação junto à Receita Federal, consultou sua declaração
do exercício 2005 e verificou que constava a informação "em processamento"; 5.
procedeu então como no ano anterior, alterando seu endereço para Belo
Horizonte na declaração do imposto de renda do exercício 2008; 6. em
23/04/2008, durante o fechamento da declaração de imposto de renda do
exercício 2008, verificou novamente o Pïtrain declaração do exercício 2005, que
permanecia com a situação "em processamento"; 7. quando efetuou a verificação
da situação da declaração do exercício 2005. achou estranho o fato de constar
uma declaração retificadora apresentada em 06/10/2007, motivo pelo qual
entrou em contato com a Ouvidoria da Receita Federal, que informou que o
contribuinte deveria comparecer a um Centro de Atendimento ao Contribuinte; 8.
em 13/06/2008, compareceu à Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte,
sendo informado que havia sido notificado por edital, no dia 08/10/2007, na
cidade de Governador Valadares, tendo sido negadas todas as deduções
pleiteadas na declaração do exercício 2005; 9. agiu corretamente ao longo dos
anos, consultando o extrato de sua declaração no sítio da Receita Federal,
alterando seu endereço sempre que houve mudança de cidades; 10. por um erro
no sistema de informações da Receita Federal, ficou impossibilitado de tomar
conhecimento de qualquer possível irregularidade em sua declaração, culminando
numa notificação por edital em urna cidade fora de seu domicílio legal e na perda
do prazo recursal; 11. insurge-se contra a citação por Edital, fora do seu domicílio
fiscal, referente à notificação de lançamento; 12. ficou prejudicado seu direito de
defesa, contrariando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa; 13. sustenta a nulidade da notificação e solicita a restituição do
prazo para impugnação administrativa do auto de infração; 14. no mérito, suas
deduções são devidas e comprovadas por documentação que anexa. Para instruir
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.002570/2008-95
3
o pleito, anexou os documentos de folhas 16 a 51. Foram anexadas as telas de
consulta de folhas 73 a 86 para instrução processual.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. Quando resultar improfícua a intimação via postal, esta
poderá ser feita por edital publicado em dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal,
obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar.

Nas respectivas razões recursais, o recorrente narra que não se conforma com a
Notificação de Lançamento n° 2005/606400250683088 e a decisão de primeira instância que lhe
foi desfavorável, impugnando-as com fundamento no art. 33 do Decreto n° 270.235/72.
Inicialmente, sustenta a tempestividade do recurso voluntário, afirmando que a decisão da 64a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) foi
proferida em 16/12/2010, mas a tentativa de cientificá-lo do seu teor ocorreu apenas em
dezembro de 2011, por meio de notificações postais realizadas em três datas próximas (15, 16 e
19/12/2011), sem êxito, conforme documento anexado aos autos. Destaca que seu endereço
estava correto, fato corroborado pelo registro de ausência no Aviso de Recebimento (AR), e
argumenta que a impossibilidade de recebimento se deu porque é professor universitário em
regime de dedicação exclusiva, obrigando-o a cumprir jornada de 40 horas semanais em seu local
de trabalho. Aduz que as notificações ocorreram sempre dentro do mesmo intervalo de horário
comercial, dificultando seu recebimento e evidenciando que a Receita Federal não tomou
providências adequadas para a sua efetiva cientificação. Com base no art. 172 do Código de
Processo Civil, argumenta que os atos processuais devem ocorrer dentro dos dias úteis, mas que a
administração não levou em conta a realidade de sua atividade laboral.
No tocante aos fatos, o recorrente narra que, desde o encerramento das
restituições do Imposto de Renda de 2005, acompanhava o extrato do processamento da sua
declaração por meio do site da Receita Federal. Relata que, em junho de 2006, foi aprovado em
concurso público e transferido para Teófilo Otoni/MG, ocasião em que, preocupado com a
regularidade de sua declaração, buscou orientações na Delegacia da Receita Federal de Belo
Horizonte/MG. Naquela oportunidade, foi informado de que os dados ainda estavam em
processamento e que o prazo para essa análise era de cinco anos, devendo aguardar eventual
intimação, manter seu endereço atualizado na Declaração do Imposto de Renda e realizar
consultas periódicas ao extrato disponível no portal da Receita Federal. Em conformidade com
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.002570/2008-95
4
essa orientação, na Declaração de 2007, referente ao ano-calendário de 2006, alterou seu
endereço para Teófilo Otoni/MG.
Entretanto, apesar dessa atualização cadastral, a Receita Federal encaminhou, em
04/05/2007, um Termo de Intimação Fiscal para o endereço anterior, resultando no retorno do AR
com a anotação "Mudou-se". Na sequência, em 16/10/2007, foi lavrado lançamento tributário de
ofício e a respectiva Notificação de Lançamento foi enviada ao endereço atualizado. Ocorre que,
em agosto de 2007, por interesse da administração pública, o recorrente foi redistribuído para
Belo Horizonte/MG, fato devidamente publicado no Diário Oficial da União. Antes da mudança,
realizou nova consulta ao extrato de sua declaração e constatou que permanecia com o status
"EM PROCESSAMENTO", sem qualquer indicação de irregularidade. Assim, procedeu, mais uma
vez, à atualização de seu endereço na Declaração de Ajuste Anual de 2008.
Somente em 21/04/2008, ao verificar o extrato do imposto de renda, percebeu que
uma Declaração Retificadora havia sido enviada em 06/10/2007, embora não tenha realizado tal
procedimento. Diante da inconsistência, procurou esclarecimentos junto à Ouvidoria da Receita
Federal, sendo orientado a comparecer a um Centro de Atendimento ao Contribuinte. Ao fazê-lo,
em 13/07/2008, foi informado que havia sido notificado por edital em Governador Valadares/MG
para recolhimento ou impugnação do crédito tributário lançado. Sustenta que todas as deduções
pleiteadas foram negadas, inclusive as relativas à previdência privada da Caixa Econômica Federal.
O recorrente alega que, apesar de suas reiteradas tentativas de acompanhar sua
situação fiscal e de cumprir todas as obrigações indicadas pela Receita Federal, foi impedido de
tomar ciência tempestiva do lançamento devido a erros administrativos. Argumenta que a
ausência de intimação válida resultou na citação editalícia em local diverso de seu domicílio,
culminando na perda do prazo recursal. Acrescenta que, até 29/08/2008, o extrato da sua
declaração ainda indicava que o processamento estava em andamento, reforçando a
impossibilidade de sua defesa. Em 31/07/2008, protocolou impugnação requerendo a análise dos
documentos comprobatórios das deduções lançadas. Contudo, ao consultar novamente a Receita
Federal em 14/11/2011, verificou que a impugnação foi considerada intempestiva e não teve o
mérito analisado.
No campo jurídico, sustenta que a ausência de intimação prévia configura nulidade
do lançamento, pois não lhe foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Argumenta que as informações fornecidas pela Receita Federal não indicavam que a declaração já
havia sido processada e que sua intimação foi enviada para endereço incorreto, impedindo a
contestação tempestiva. Ampara-se na Súmula CARF n° 46, que condiciona a validade do
lançamento de ofício à existência de elementos suficientes para a constituição do crédito
tributário. Afirma que a Receita Federal violou o devido processo legal ao adotar a citação
editalícia sem antes esgotar todos os meios disponíveis para sua localização, como consulta ao
banco de dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), à
Declaração do Imposto de Renda ou aos contatos eletrônicos cadastrados.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.002570/2008-95
5
Além da nulidade da intimação e da citação editalícia, questiona a multa de 75%
aplicada sobre o débito, alegando que sua ausência não decorreu de dolo, fraude ou sonegação,
mas sim de falha na comunicação por parte da Receita Federal. Alega que, se tivesse sido
regularmente intimado, teria prestado as informações e apresentado os documentos necessários.
No mérito, o recorrente sustenta a legalidade das deduções contestadas,
detalhando os valores pagos e apresentando os documentos comprobatórios. Alega que todas as
despesas médicas e previdenciárias foram devidamente registradas e que a Receita Federal, ao
negar as deduções, desconsiderou as provas apresentadas, especialmente em relação aos
pagamentos feitos a um médico que se recusou a fornecer recibo, mas que foram comprovados
por cheques nominais.
Diante disso, requer a anulação do lançamento do crédito tributário e a
consequente cassação do acórdão da 64a Turma da DRJ/JFA, com a determinação para que seus
documentos sejam analisados no mérito. Caso tal pedido não seja acolhido, solicita o
reconhecimento da tempestividade da impugnação e a reabertura da fase de instrução para que
possa exercer sua defesa de forma plena, sem prejuízo da apuração da irregularidade denunciada
quanto à negativa de fornecimento de nota fiscal pelo médico a quem efetuou pagamentos.
É o relatório.

VOTO
Analiso a preliminar de tempestividade do recurso voluntário.
Diante da frustração das tentativas de cientificação acerca do resultado do
julgamento da impugnação (fls. 210), o recorrente foi intimado pelo Edital DRF/BHE/Secat/Eqfis n°
16/2012 (fls. 211).
A tempestividade do recurso apresentado em 12/12/2012 deve ser analisada à luz
do disposto no artigo 23 do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal,
especialmente no que concerne à citação por edital. Nos termos do §2o, inciso IV, do referido
artigo, considera-se realizada a intimação quinze dias após a publicação do edital, salvo prova de
ciência inequívoca em data anterior.
No presente caso, a publicação do edital ocorreu em 07/05/2012, de modo que a
intimação presumida se deu em 22/05/2012. A partir dessa data, inicia-se o prazo de trinta dias
para a apresentação do recurso voluntário, conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72. Dessa
forma, o prazo para interposição do recurso expirou em 21/06/2012.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.002570/2008-95
6
Como o recurso somente foi protocolado em 12/12/2012, ou seja, mais de cinco
meses após o término do prazo legal, verifica-se sua intempestividade, salvo se demonstrado,
pelo recorrente, que a intimação efetiva ocorreu em data posterior àquela presumida por força da
publicação do edital. Essa demonstração poderia ser feita, por exemplo, por meio de prova
documental que atestasse a impossibilidade de ciência da intimação dentro do prazo legal ou por
eventuais vícios na citação editalícia, tais como ausência de tentativa prévia de intimação pessoal
ou por meio postal, o que poderia comprometer a validade do ato e ensejar a reabertura do prazo
recursal.
No entanto, na ausência de elementos que afastem a presunção de intimação em
22/05/2012, o recurso deve ser considerado intempestivo, nos termos da legislação aplicável.
Porém, a tentativa improfícua por via postal, apenas em função da ausência do
contribuinte em sua residência, é insuficiente para afastar a necessidade de intimação editalícia,
como se lê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 13768.000663/2008-60
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 26 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Oct 22 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2006 CIÊNCIA DO
CONTRIBUINTE. TENTATIVA IMPROFÍCUA POR VIA POSTAL. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. VALIDADE. Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972,
uma única tentativa frustrada de intimação pessoal ou por via postal autoriza a
intimação por edital.
Numero da decisão: 9202-007.254
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira
Patrícia da Silva, que lhe negou provimento. Assinado digitalmente Maria Helena
Cotta Cardozo – Presidente em exercício. Assinado digitalmente Pedro Paulo
Pereira Barbosa - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho (suplente
convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.002570/2008-95
7

Numero do processo: 18186.000033/2010-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 19 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Apr 06 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É valida a intimação feita por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
previstos na legislação de regência.
Numero da decisão: 2001-002.481
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura
e Fabiana Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 12268.000088/2008-73
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 14 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Nov 16 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/04/2003 a 30/09/2006 INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. O prazo para interposição de recurso
voluntário é de trinta dias a contar da ciência da decisão recorrida. PESSOA
JURÍDICA SEM INTERESSE PROCESSUAL NA LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. O recurso voluntário interposto por pessoa estranha ao
processo, que não é sujeito passivo ou co-obrigada, não deve ser conhecido, por
não haver interesse processual desta na lide.
Numero da decisão: 2202-009.197
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos recursos.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.231 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.002570/2008-95
8
(documento assinado digitalmente) Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente).
Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima.
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de tempestividade, e NÃO CONHEÇO do
recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 288
DF CARF MF
Original